Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva de dano moral. Venda de sala. Propaganda “dúbia”. Ciência expressa do adquirente à destinação comercial do imóvel. Ilegitimidade ativa. Agravo de instrumento parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença proveniente de ação civil pública, em que, entre outros temas, não foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 0037349-53.2009.8.07.0001 (antigo processo n.o 2009.01.1.042361-6), ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra a Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros. Na sentença coletiva, complementada pelo acórdão em apelação, essa empresa foi condenada a pagar o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel a título de dano moral individual dos consumidores lesados pela propaganda enganosa na publicidade do empreendimento denominado ParkStudios (imóvel com destinação comercial, mas divulgado como residencial). E o presente agravo de instrumento foi recebido com efeito suspensivo por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste (ou não) a legitimidade ativa da parte autora, ora agravado, a postular o cumprimento individual de sentença coletivo à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
4. De acordo com as informações extraídas do processo na origem, (i) a sentença na ação coletiva foi prolatada em 25.06.2010; (ii) em seguida (05.10.2010) teria sido averbada na matrícula do imóvel a retificação da destinação das salas do empreendimento para comércio de bens e serviços; (iii) o acórdão em apelação contra essa sentença teria sido proferido em 30.03.2011; (iv) o agravado teria firmado declaração de ciência de destinação comercial do imóvel em 12.11.2011; (v) o negócio jurídico de compra e venda do imóvel teria sido finalmente formalizado entre as partes em 05.12.2011.
5. Não fortalece a alegação apresentada apenas em contrarrazões recursais de que o agravado estava a pagar as mensalidades à compra da sala desde 2009 (não configuração de fato ou documento novo), dado o seu superveniente comportamento contraditório dentro de considerável hiato temporal a poder aquilatar todos os reflexos jurídicos das suas manifestações de vontade (isenta de vícios).
6. Aparentemente, a parte agravante teria prestado ao agravado as informações necessárias até a celebração final do negócio jurídico, especialmente quanto à destinação (comercial, e não residencial) da sala 15 do aludido empreendimento situado no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículo (SGCV) - DF, tanto que a própria parte consumidora teria emitido declaração nesse sentido (CDC, art. 6o, inc. III). Não subsistem indicativos de que a parte agravada se enquadraria na categoria de “consumidor lesado” pela “propaganda dúbia” (enganosa) reconhecida judicialmente em ação coletiva, razão pela qual se torna inconsistente a sua pertinência subjetiva (ilegitimidade ativa) a postular o cumprimento individual de sentença coletiva para fins de obtenção de dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Reconhecida a ilegitimidade ativa da parte agravada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841882, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 03.04.2024.